Tribunal: TJBA
Processo: 8067066-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067066-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
RAISSA ANDRADE DE MELLO, ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO, PATRICIA FREIRE CALDAS HERACLIO DO REGO RODRIGUES DIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
(I)LEGALIDADE DA
COBRANÇA DO COMPLEMENTO DO ICMS DO ÁLCOOL ANIDRO E DO BIODIESEL.
EXTINÇÃO
DA AÇÃO
POR
EXISTÊNCIA DE
COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR
DENTRO DO ESPECTRO DE
MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR.
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO
PELO STF
COM MODULAÇÃO DE EFEITOS D
A DECISÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TEMA
EM NOVO MANDADO DE SEGURANÇA
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8067066-08.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .